Tribunal: TJSP
Processo: 2047642-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empreitada – Ação de rescisão de contrato, de indenização e de cobrança de multa – Indeferimento da tutela de urgência destinada a autorizar a retenção dos pagamentos remanescentes, suspensão da mora e da cobrança por parte da ré de eventuais débitos – Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, que não se fazem presentes – Agravo de instrumento não provido.